Tribunal: TJPA
Processo: 0000558-68.2009.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000558-68.2009.8.14.0073
APELANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

APELADO: ANTONIA ROSA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000558-68.2009.814.0073

APELANTE: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

ADVOGADO: RENATO FERREIRA DE BARROS NETO - OAB/PA 24.141 APELADO: ANTÔNIA ROSA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADA: ANA SHIRLEY GOMES RENTE – OAB/PA 12.412

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ABONO SALARIAL. PASEP. APELO PROVIDO. AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O NÃO RECEBIMENTO DA PARCELA CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FAZENDA PÚBLICA GOZA DE ISENÇÃO DE CUSTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RATEADOS FACE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Rurópolis inconformado com a sentença proferida nos autos da ação de cobrança c/c danos morais, ajuizada por Antônia Rosa da Conceição.

A sentença de piso julgou procedente o pedido da ora recorrida e condenou a Municipalidade a pagar os valores atualizados relativos ao PASEP do ano 2008, bem como ao pagamento da quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

No apelo, o recorrente revela inconformismo apenas quanto à condenação imposta à título de dano moral, alegando que inexiste nexo causal entre o suposto dano e os fatos narrados pela apelada.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 73/76).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 79).

A Procuradoria do Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito recursal, considerando o disposto na Recomendação n.º 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Belém, 05 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000558-68.2009.814.0073

APELANTE: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

ADVOGADO: RENATO FERREIRA DE BARROS NETO - OAB/PA 24.141 APELADO: ANTÔNIA ROSA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADA: ANA SHIRLEY GOMES RENTE – OAB/PA 12.412

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ABONO SALARIAL. PASEP. APELO PROVIDO. AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O NÃO RECEBIMENTO DA PARCELA CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FAZENDA PÚBLICA GOZA DE ISENÇÃO DE CUSTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RATEADOS FACE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Rurópolis inconformado com a sentença proferida nos autos da ação de cobrança c/c danos morais, ajuizada por Antônia Rosa da Conceição.

A sentença de piso julgou procedente o pedido da ora recorrida e condenou a Municipalidade a pagar os valores atualizados relativos ao PASEP do ano 2008, bem como ao pagamento da quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

No apelo, o recorrente revela inconformismo apenas quanto à condenação imposta à título de dano moral, alegando que inexiste nexo causal entre o suposto dano e os fatos narrados pela apelada.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 73/76).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 79).

A Procuradoria do Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito recursal, considerando o disposto na Recomendação n.º 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Belém, 05 de abril de 2021.

VOTO

O Município recorrente pugna tão-somente pela reforma da sentença quanto à condenação que lhe foi imposta a título de dano moral.

Quanto ao dano moral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem afirmado reiteradamente que a sua indenização somente é possível quando o constrangimento, o sofrimento e as humilhações vão além do mero aborrecimento e dissabores do cotidiano e demonstrem violação à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO.

APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme o entendimento desta Corte, ainda que a responsabilidade seja objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor para que haja a condenação a danos morais.

2. No caso em espécie, conforme consta do acórdão recorrido, apesar de terem sido aplicadas vacinas vencidas e ineficientes aos autores, o que configura defeito na prestação do serviço, os danos foram apenas presumidos. De outro lado, eles foram revacinados, assim que constatada a irregularidade, inclusive, sem nenhum custo adicional. Além disso, não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente daquelas vacinas.

3. In casu, a aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez

que não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra dos autores ou causar-lhes situação de dor, sofrimento ou humilhação.
Embora seja inquestionável o aborrecimento e dissabor por que passaram os ora recorrentes, estes não foram suficientes para atingir os direitos de personalidade
, enquanto consumidores, a ponto de justificar o dever indenizatório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 869.188/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nessa mesma linha de raciocínio, esta Corte também se posicionou em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO SALARIAL DO PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, ALÍNEA "G" DA LEI ESTADUAL 5.738/93.

I- Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II ? Apelante insurge em razão da sentença proferida pelo magistrado de piso, somente no que tange a condenação de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento.

III- No caso em tela, não resta dúvidas de que o Município deve ser responsabilizado pelo atraso do cadastro dos servidores junto ao órgão competente para a percepção do PASEP, de modo que já houve a condenação do ente Municipal para que efetue o pagamento à autora dos valores atualizados relativos ao

PASEP do ano de 2008, corrigidos monetariamente. Todavia, verifica-se que o juízo a quo arbitrou os danos morais no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), e tal condenação não merece ser mantida pois a falha do Município apenas confere direito aos servidores de receber os valores não recebidos relacionados ao PASEP, mas não há que se falar em recebimento os danos morais em virtude não restar configurados nos autos qualquer violação ao patrimônio moral, relacionados à paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e outros que a apelada tenha enfrentado.

IV- Este Egrégio Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado de que nos casos que envolvem a ausência da percepção do PASEP por falta de atualização cadastral atribuído à administração pública, não é devido a indenização por danos morais.

V- Levando em consideração que estamos diante de uma mera frustração pelo não recebimento da verba relativa ao PASEP e que não há nos autos qualquer prova capaz de comprovar lesão ao direito da personalidade da autora, não há justificativa para que seja mantida a condenação do Município referente aos danos morais.

VI ? Com relação à condenação em custas processuais, verifico a existência de previsão legal no sentido de que a Fazenda Pública seja isenta de pagamento de custas

(art. 15, alínea "g" da Lei Estadual 5.738/93).

VII ? Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS provida, para afastar a condenação da indenização por danos morais.

VIII ? Em sede de reexame necessário, sentença parcialmente reformada apenas para fixar os ônus de sucumbência e excluir da parte dispositiva da sentença a condenação de pagamento de custas processuais.

(2018.03379251-67, 194.587, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

No caso em questão, já não mais se discute em torno da falha da Administração Pública quanto à atualização dos dados cadastrais da recorrida para o recebimento do abono salarial, pelo que entendo que tal falha não alcançou os seus direitos de personalidade capaz de ensejar reparação.

Assim, entendo que o não recebimento da parcela denominado abono salarial causou mero aborrecimento à recorrida, o que afasta a indenização por dano moral.

Por essa razão, entendo por bem,
conhecer e dar provimento ao apelo interposto pela Municipalidade.

A sentença de piso está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do Código de Processo Civil.

Em reexame necessário, afasto a condenação em custas processuais imposta à Fazenda Pública, com fulcro no art. 15, alínea “g” da Lei Estadual n° 5.738/93, que dispõe sobre Regimento de Custas do Estado do Pará.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tendo sido afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, surgiu a sucumbência recíproca entre as partes, razão pela qual determino que cada parte suporte 50% do valor fixado pelo juízo
a quo.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rurópolis
para afastar a condenação em danos morais. Em
sede de reexame necessário, reformo parcialmente a sentença de piso
para afastar condenação em custas processuais, bem como para
determinar o rateio entre as partes dos honorários de sucumbência fixados no 1º grau de jurisdição, diante da sucumbência recíproca.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/04/2021